Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX RE. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelo apelado contra o apelante, em que buscou a condenação do réu/recorrente ao pagamento de R$113.884,73 (cento e treze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos).
2. A dívida cobrada está lastreada em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Constitui-se, portanto, em obrigação líquida e certa, com termo de vencimento expressamente estipulado, o que impõe a observância do disposto no art. 397, caput, do Código Civil e art. 1o, § 1o, da Lei n. 6899/1981, para a fixação do termo a quo da correção monetária e dos juros de mora.
3. Se a petição inicial foi instruída com o demonstrativo de débito atualizado e a sentença reconhece como devidos os valores apresentados, este é o marco inicial (última atualização) para a subsequente incidência dos juros de mora e da correção monetária e, nessa medida, evitar enriquecimento sem causa das partes (art. 884 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.